Tribunal: TJES
Processo: 5039030-17.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039030-17.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ERNANI GRIFFO RIBEIRO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5039030-17.2022.8.08.0024

RECTE.: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECDO.: ERNANI GRIFFO RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÓVEIS PLANEJADOS.
CESSÃO DE CRÉDITO. CONTRATOS ATRELADOS E FORMALIZADOS NO MESMO MOMENTO. MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Ernani Griffo Ribeiro em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e Única Móveis e Decorações EIRELI, aduzindo o requerente que contratou junto à corré Única móveis planejados para seu apartamento localizado na Rua Humberto Martins de Paula, 195, apartamento 2903, Edifício Highline Soho, Enseada do Suá, Vitória/ES, no valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), financiado junto à corré Aymoré. Informa que até o ajuizamento da ação parte do mobiliário havia sido instalado, sendo que o prazo final se deu no dia 21/02/2022. Busca, assim, a rescisão dos contratos, além de danos morais. A requerida Aymoré ofertou defesa no ID 6617345, informando que a quebra contratual atinente à compra dos móveis planejados em nada atinge a relação jurídica existente entre o autor e a instituição financeira, não afastando as obrigações de pagar as prestações em tempo e modo. A corré Única foi declarada revel nos autos. Foi interposto RI pela requerida Aymoré no ID 6617398, com contrarrazões no ID 6617403.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e: DECLARO rescindidos os contratos de compra e venda de produtos e prestação de serviços firmado com ÚNICA MOVEIS E DECORACOES EIRELI e de financiamento firmado com AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A inexigíveis as parcelas de nºs 11 e 12, referente aos boletos emitidos pela instituição bancária requerida, no valor de R$ 8.334,00 (oito mil trezentos e trinta e quatro reais) cada. DETERMINO que a AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A proceda com a baixa da inscrição negativa em nome do autor, realizada junto ao órgão de restrição ao crédito, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais CONDENO a UNICA MOVEIS E DECORACOES EIRELI E AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, solidariamente a pagarem a ERNANI GRIFFO RIBEIRO, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito, irretocável o comando sentencial. Evidente a relação de dependência entre os contratos de compra e venda e o de financiamento ou cessão de crédito, apta a identificá-los como coligados, sendo certo que, apesar de aparentemente independentes, são funcionalmente interligados. Com efeito, ambos os negócios representam uma única operação econômica, não obstante sua autonomia formal. Os contratos são dependentes, na medida em que é a concessão do crédito que viabiliza a venda dos móveis planejados pela Loja, sendo certo que não subsistem isoladamente, tratando-se de operação casada. Tanto a instituição financeira, quanto a loja, diante do consumidor, respondem solidariamente pelos danos suportados pelo autor, nos termos estabelecidos pelos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, ambos do CDC. O abalo moral, no caso, é até presumível, posto que frustrada a justa expectativa do autor em relação aos móveis planejados e de alto custo que não foram entregues na data aprazada e a contento. Comprovado o dano, deve o consumidor ser indenizado pelos danos morais suportados, pois a conduta daquele não gerou meros dissabores. Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de afetação à esfera extrapatrimonial do comprador/recorrido. O valor fora arbitrado em patamar adequado e razoável, de acordo com os entendimentos desta Turma Recursal acerca da matéria (R$ 8.000,00), considerando, ainda, a capacidade econômica das partes, o grau de culpabilidade e a extensão dos danos.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)